Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por IGNO MOIMAZ JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1004542-82.2019.8.11.0006 - 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que convalidou a liminar e deixou e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse, nos termos do artigo 565, §1o., do CPC.
Explica o agravante que restou devidamente comprovado nos autos que é o real possuidor da área em litígio e teve a seu favor uma liminar concedida, que foi ratificada pelo eg. Tribunal de Justiça. Contudo, apesar de todas as diligências tomadas para o cumprimento, foi penalizado pelo juízo, que deixou de expedir o mandado, sob a alegação de que a liminar já havia sido concedida mais de um ano e não cumprida.
Pontua que a culpa na demora do cumprimento é do próprio judiciário; que inexiste qualquer decisão anulando ou sustando os efeitos da reintegração de posse outrora deferido.
Acrescenta ainda que: “Nota-se que há regularidade formal dos atos processuais, sendo que os demandados foram citados, apresentaram contestação, por meio de advogada constituída, a qual, inclusive, participou da audiência de justificação. E mais, o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que declinou o feito a este juízo, inclusive permitiu na audiência de justificação perguntas dos requeridos, assim como inquiriu estes, garantindo, assim, a obediência a todas as prerrogativas processuais em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, não havendo, portanto, qualquer mácula.”.
No tópico – DO LIDER INVASOR-, explica que o líder dos invasores é o senhor Cosmo, ora agravado, cidadão de extrema periculosidade, que ganha a vida praticando crimes inclusive de invasões na região de Cáceres; que recentemente ele foi detido pela polícia, mas, os que ficaram estão causando a maior desordem na propriedade do autor, destruindo cercas, roubando gados, fazendo desmate de área e preservação permanente, entre outros.
Requer seja concedida a liminar para determinar que o juiz de primeiro grau expeça o competente mandado de manutenção e posse, a ser cumprido com urgência. No mérito, “Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para determinar que o juiz a quo expeça MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em face dos Recorridos, sendo concedido inclusive reforço policial para o cumprimento do mesmo, e caso não seja cumprido pelos Réus, que seja aplicada a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.
Sobreveio petição informando que Cosmo Profiro de Souza, juntamente com seu bando, estão fatiando em lotes o imóvel do autor e vendendo para terceiro e junta contrato de compra e venda.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Da análise sumária dos autos, não identifico, pelo menos por ora, desacerto na decisão agravada, que acolheu sugestão do Ministério Público de aplicação do artigo 561 §1o. do CPC, face ao tempo transcorrido desde da decisão que deferiu a liminar (11/04/2020), por envolver possessória coletiva e a necessidade de tentativa de conciliação.
Também não identifico urgência e risco, pois, restou consignado pela magistrada que a liminar está mantida e os réus devem respeitá-las.
Soma-se ainda que a audiência se realizará dentro de vinte dias (12/08); assim, atitudes temerárias devem ser informadas ao juízo da causa.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator